Tribunal: STM
Processo: 7000965-60.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. NULIDADE POR BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. RECEBIMENTO DE VALORES POR MILITAR. CORRUPÇÃO PASSIVA. COMPROVAÇÃO. OBEDIÊNCIA HIERÁRQUICA. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE PERÍCIA NOS APARELHOS CELULARES. PRECLUSÃO. CONVERSAS DE WHATSAPP. PROVAS ACESSÓRIAS. ACORDOS DE COLABORAÇÃO PREMIADA DE TERCEIROS. REGULARIDADE E LEGITIMIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. APLICAÇÃO DO ART. 80 DO CPM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Uma vez que a prescrição retroativa com termo inicial anterior ao recebimento da Denúncia deixou de existir, a partir da vigência da Lei nº 12.234, de 5 de maio de 2010, e que não transcorreu o lapso temporal previsto no art. 125 do Código Penal Militar entre os marcos interruptivos, não há que se falar em reconhecimento da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado. 2. Não há afronta à proibição do Bis In Idem quando o agente responde a outro processo que tem por objeto fatos diferentes, ainda que com a mesma tipificação legal. 3. Havendo comprovação documental de que militar recebeu de empresa contratada pelo Exército transferências bancárias indevidas, configurado está o delito de corrupção passiva (art. 308, caput, do Código Penal Militar). 4. A alegação de que o agente agiu amparado pela obediência hierárquica torna-se inócua se a Defesa não junta aos autos elementos aptos a comprovar a excludente. 5. A ausência de perícia nos aparelhos celulares dos envolvidos não deslegitima a utilização das conversas de WhatsApp como provas, pois não foram aduzidas eventuais falsidades. 6. Acordos de Colaboração Premiada celebrados por terceiros, em estrita observância à técnica processual, são regulares, legítimos e personalíssimos, não sendo admitida sua impugnação pela Defesa do Acusado, tanto mais quando o delito cometido por este está comprovado por outros elementos dos autos. 7. O art. 80 do Código Penal Militar passou a ter a redação mais benéfica ao Réu, após as alterações promovidas pela Lei nº 14.688/2023, devendo, assim, ser aplicado ao caso, em substituição ao art. 71 do Código Penal, de mesma redação. Preliminares rejeitadas. Decisão unânime. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
05/11/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000965-60.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: YURI VIEGAS COSTA
ADVOGADO(A): ELIO AUGUSTO SANTOS DE VARGAS (OAB RS51541)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO ADVENTO DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, SUSCITADA PELA DEFESA; POR
UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A SEGUNDA PRELIMINAR DEFENSIVA,
DE NULIDADE POR AFRONTA AO PRINCÍPIO DO "NON BIS IN IDEM". EM
SEGUIDA, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E DAR
PARCIAL PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELA DEFESA DO
TERCEIRO-SARGENTO DO EXÉRCITO YURI VIEGAS COSTA PARA,
MANTIDA A CONDENAÇÃO, SOMENTE ALTERAR O FUNDAMENTO DA
CAUSA DE AUMENTO REFERENTE À CONTINUIDADE DELITIVA, FICANDO
A PENA FIXADA EM 3 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NO
ART. 308, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL MILITAR, CUMULADO COM O ART.
80 DO CÓDIGO PENAL MILITAR, EM REGIME PRISIONAL INICIALMENTE
ABERTO, COM O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE, SEM O BENEFÍCIO
DO "SURSIS" E COM A APLICAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE EXCLUSÃO
DAS FORÇAS ARMADAS, NOS TERMOS DO ART. 102 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. O MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI NÃO PARTICIPOU DO
JULGAMENTO. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA ENCONTRA-SE AFASTADA DE SUAS FUNÇÕES, POR MOTIVO DE
LICENÇA LUTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE O PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA

VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000965-60.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: YURI VIEGAS COSTA
ADVOGADO(A): ELIO AUGUSTO SANTOS DE VARGAS (OAB RS51541)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA.
REJEIÇÃO. NULIDADE POR BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA.
PRELIMINAR REJEITADA. RECEBIMENTO DE VALORES POR
MILITAR. CORRUPÇÃO PASSIVA. COMPROVAÇÃO. OBEDIÊNCIA
HIERÁRQUICA. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA. AUSÊNCIA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE PERÍCIA NOS APARELHOS CELULARES.
PRECLUSÃO. CONVERSAS DE WHATSAPP. PROVAS ACESSÓRIAS.
ACORDOS
DE
COLABORAÇÃO
PREMIADA
DE TERCEIROS.
REGULARIDADE
E
LEGITIMIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
IMPUGNAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. APLICAÇÃO DO ART. 80
DO CPM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Uma vez que a prescrição retroativa com termo inicial anterior ao
recebimento da Denúncia deixou de existir, a partir da vigência da Lei nº
12.234, de 5 de maio de 2010, e que não transcorreu o lapso temporal previsto
no art. 125 do Código Penal Militar entre os marcos interruptivos, não há que se
falar em reconhecimento da extinção da punibilidade pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva do Estado.
2. Não há afronta à proibição do Bis In Idem quando o agente responde a outro
processo que tem por objeto fatos diferentes, ainda que com a mesma
tipificação legal.
3. Havendo comprovação documental de que militar recebeu de empresa
contratada pelo Exército transferências bancárias indevidas, configurado está o
delito de corrupção passiva (art. 308, caput, do Código Penal Militar).
4. A alegação de que o agente agiu amparado pela obediência hierárquica torna-
se inócua se a Defesa não junta aos autos elementos aptos a comprovar a
excludente.
5. A ausência de perícia nos aparelhos celulares dos envolvidos não deslegitima
a utilização das conversas de WhatsApp como provas, pois não foram aduzidas
eventuais falsidades.
6. Acordos de Colaboração Premiada celebrados por terceiros, em estrita
observância à técnica processual, são regulares, legítimos e personalíssimos,
não sendo admitida sua impugnação pela Defesa do Acusado, tanto mais
7000965-60.2023.7.00.0000
40001366255 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

quando o delito cometido por este está comprovado por outros elementos dos
autos.
7. O art. 80 do Código Penal Militar passou a ter a redação mais benéfica ao
Réu, após as alterações promovidas pela Lei nº 14.688/2023, devendo, assim,
ser aplicado ao caso, em substituição ao art. 71 do Código Penal, de mesma
redação.
Preliminares rejeitadas. Decisão unânime.
Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de extinção da punibilidade pelo
advento da prescrição da pretensão punitiva, suscitada pela Defesa; em rejeitar a preliminar
de nulidade por afronta ao Princípio do Non Bis In Idem, também suscitada pela Defesa; e, no
mérito, ainda por unanimidade, em conhecer do Recurso de Apelação interposto pela Defesa
do Terceiro-Sargento do Exército YURI VIEGAS COSTA e em dar-lhe parcial provimento
para, mantida a condenação, somente alterar o fundamento da causa de aumento referente à
continuidade delitiva, ficando a pena fixada em 3 (três) anos de reclusão, como incurso no
art. 308, caput, do Código Penal Militar, cumulado com o art. 80 do Código Penal Militar, em
regime prisional inicialmente aberto, com o direito de apelar em liberdade, sem o benefício
do sursis e com a aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas, nos termos do
art. 102 do Código Penal Militar.
Brasília, 05 de novembro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defesa do Terceiro-Sargento do Exército
YURI VIEGAS COSTA contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, que, dentre outras decisões, o condenou à
pena de 3 (três) anos de reclusão, como incurso no art. 308, caput, do Código Penal Militar,
cumulado com o art. 71 do Código Penal comum, em regime prisional inicialmente aberto,
com o direito de apelar em liberdade, sem o benefício do sursis e com a aplicação da pena
acessória de exclusão das Forças Armadas, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar
(processo 7000965-60.2023.7.00.0000/STM, evento 1, SENT1).
A Denúncia foi recebida em 11 de outubro de 2022 e narra que (processo
7000260-85.2022.7.03.0203/RS, evento 1, INIC1 e evento 1, RECDEN2):
7000965-60.2023.7.00.0000
40001366255 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Consta dos expedientes investigatórios mencionados que MEIRELES ALVES MORESCO
FILHO, agindo de maneira livre e consciente, através da empresa M.A. Moresco Filho-EPP,
atuando com unidade de desígnios com JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES, que realizava
a intermediação dos pedidos de propina, por meio de 6 (seis) transferências bancárias, deu
(corrupção ativa), no período de 15/9/2014 a 12/12/2014, vantagem indevida, no valor total
de R$ 44.259,84 (quarenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro
centavos), para o 3º Sargento YURI VIEGAS COSTA, o qual servia no Aprovisionamento do 5º
Regimento de Cavalaria Mecanizado, organização militar sediada em Quaraí/RS, com o
objetivo de manter bom relacionamento com a OM, o que lhe traria benefícios na
comercialização de gêneros perecíveis, área em que suas empresas atuavam.
Exsurge dos autos que, no período de 15/9/2014 a 12/12/2014, o 3º Sargento YURI VIEGAS
COSTA, agindo de maneira livre e consciente, que servia no Aprovisionamento do 5º
Regimento de Cavalaria Mecanizado, recebeu (corrupção passiva) para si, diretamente,
vantagem indevida, por meio de 6 (seis) transferências bancárias, que totalizam a quantia de
R$ 44.259,84 (quarenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro
centavos), feitas por MEIRELES ALVES MORESCO FILHO, que tinha o intuito de manter
bom relacionamento com a OM, o que lhe traria benefícios na comercialização de gêneros
perecíveis, área em que suas empresas atuavam.
Oportuno ser mencionado que os denunciados MEIRELES ALVES MORESCO FILHO e
JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES firmaram Acordo de Colaboração Premiada com o
Ministério Público Militar e a autoridade de polícia judiciária militar do Exército Brasileiro.
[...]
2. Das vantagens indevidas recebidas pelo Sargento YURI VIEGAS COSTA
Segundo Relatório acostado ao PQS no 7000117- 04.2019.7.03.0203, no período de 15/9/2014
a 12/12/2014, o 3º Sargento YURI VIEGAS COSTA recebeu indevidamente, em razão da
função pública que exercia, a quantia total de R$ 44.259,84 (quarenta e quatro mil, duzentos e
cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), mediante 6 (seis) transferências bancárias
feitas pelo denunciado MEIRELES ALVES MORESCO FILHO, com valores oriundos da
conta-corrente da empresa M.A. Moresco Filho-EPP, sendo que coube à denunciada JOICE
DAIANE DOS SANTOS REZES a interlocução com o militar. [...]
[...]
Quando das 6 (seis) transferências bancárias acima mencionadas, efetivadas entre 15/9/2014
a 12/12/2014, o 3º Sargento YURI VIEGAS COSTA servia no aprovisionamento do 5º RCMec,
como Auxiliar do Setor de Aprovisionamento, função que desempenhou até 4/2/2015, quando
foi transferido, sendo o militar um dos responsáveis pelo diálogo da OM com o ‘Grupo
Moresco’.
O 3º Sargento YURI VIEGAS COSTA, assim como os demais denunciados, é réu na APM nº
7000082-39.2022.7.03.0203, a qual tramita perante esta Auditoria, por ter recebido para si,
diretamente, vantagem indevida, por meio de transferência bancária, no valor de R$ 2.600,00
(dois mil e seiscentos reais), feita por MEIRELES ALVES MORESCO FILHO, em 22/1/2015.
O oferecimento desta exordial lastreou-se na quebra de sigilo bancário do ‘Grupo Moresco’,
no período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de maio de 2019, autorizada judicialmente em
15/7/2019 (Evento 4, PQS no 7000117-04.2019.7.03.0203).
Posteriormente, em 2/8/2022, foi quebrado o sigilo bancário de outros alvos, dentre os quais o
3º Sargento YURI VIEGAS COSTA, no período de 1º de janeiro de 2014 a 28 de fevereiro de
2015 (Evento 323, PQS no 7000117-04.2019.7.03.0203), sendo identificadas, então, as 6 (seis)
transferências objeto da presente denúncia.
7000965-60.2023.7.00.0000
40001366255 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cumpre ressaltar que o 3º Sargento YURI VIEGAS COSTA, quando interrogado judicialmente
na APM nº 7000082-39.2022.7.03.0203, alegou, em mais de uma oportunidade do seu
depoimento, que a transferência de R$ 2.600,00 feita pelo ‘Grupo Moresco’, em 22/1/2015,
objeto da mencionada Ação Penal, teria sido a primeira vez e que nunca tinha acontecido
antes tal tipo de repasse, como se observa nestas passagens: ‘Essa foi a primeira vez que,
conforme tinha falado para o senhor nesse período que eu estava lá, nunca tinha acontecido
nada disso’ (Evento 62, Vídeo 32, a partir de 3min38s) e quando perguntado pelo juízo
‘Senhor Yuri, o senhor explicou que foi a primeira vez que isto teria acontecido, já, inclusive,
bem próximo do senhor ser movimento, do senhor sair para o Estado do Tocantins, que o
senhor veio a sair justamente no mês seguinte.’ o graduado respondeu ‘Sim senhor, uma
semana seguinte’ (Evento 64, Vídeo 33, 14s a 34s), o que se comprovou não ser verídico,
conforme Relatório acostado ao Evento 391, PQS no 7000117-04.2019.7.03.0203.
A proximidade do 3º Sargento YURI VIEGAS COSTA com o ‘Grupo Moresco’ fica evidente nas
trocas de mensagem pelo WhatsApp entre o militar e JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES.
Em 17/7/2019, o graduado, servindo na 2a Bateria de Artilharia Antiaérea, organização
militar sediada em Santana do Livramento-RS, sugere à JOICE que mande as notas fiscais
diretamente para a tesouraria, onde o militar trabalhava, dizendo no e-mail ‘se já foram
pagas tais notas’ e JOICE, preocupada, pergunta: ‘Será que não dá rolo’, tendo o graduado
dito ‘Queria ta no rancho’ ‘Pra acertar esse quartel aki’ (Evento 252, Doc. 26, fl. 35)
[...]
Em 3/10/2019, o 3º Sargento YURI VIEGAS COSTA retoma o assunto, pelo WhatsApp, com
JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES, perguntando se ela não quer lhe mandar a nota fiscal
que ‘eu mando assinar liquido e pago’, e JOICE responde, em caixa alta, ‘TU QUE SABE’
(Evento 252, Doc. 26, fl. 41).
[...]
Neste dia, como o 3º Sargento YURI VIEGAS COSTA está tendo dificuldade para baixar a
nota fiscal, JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES lhe manda um áudio pelo WhatsApp
explicando ao militar como baixar a nota fiscal, nos seguintes termos (Evento 252, Doc. 27, fl.
5)
‘JOICE: Meu querido, boa tarde! Tu pega o ... o ... coisa e bota o WhatsApp Web e daí baixa
ali o ... coisa ... faz um arquivo ali no ... no teu computador e ... e só ... coloca o arquivo no
WhatsApp e deu. Manda pra mim. Depois, quando fizer a nota, eu vou fazer a mesma coisa,
mando a nota pra ti pelo WhatsApp e tá resolvido. Modernidade meu bem!’
Instado pela autoridade de polícia judiciária militar a explicar a troca de mensagens acima
colacionada, o 3º Sargento YURI VIEGAS COSTA, além de declarar não se lembrar de JOICE
DAIANE DOS SANTOS REZES, em depoimento colhido em 1/7/2020, embora haja troca de
mensagens de outubro de 2019 entre ambos, limita-se a afirmar que ‘não reconhece estas
mensagens’. [...]
[...]
A proximidade entre o 3º Sargento YURI VIEGAS COSTA e JOICE DAIANE DOS SANTOS
REZES é manifestamente evidente, tendo o militar sugerido que JOICE lhe mandasse uma
nota fiscal que ‘eu mando assinar liquido e pago’.
Ao realizar as 6 (seis) transferências bancárias, no período de 15/9/2014 a 12/12/2014, no
valor total de R$ 44.259,84 (quarenta e quatro mil duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta
e quatro centavos) para a conta corrente do 3º Sargento YURI VIEGAS COSTA, MEIRELES
ALVES MORESCO FILHO, no mínimo, assumiu o risco de dar vantagem indevida, sabendo
7000965-60.2023.7.00.0000
40001366255 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que o militar poderia se apropriar dos valores recebidos, o que de fato aconteceu, pois, como
o ‘Grupo Moresco’ sempre se ressarcia dos repasses feitos, inclusive adicionando a ‘margem
de lucratividade’, era conveniente para MEIRELES fazê-lo, pois, além de ter lucro na
transação, mantinha uma boa relação com o graduado que trabalhava no Aprovisionamento,
o que sempre lhe trazia dividendos indiretos.
3. Da corrupção majorada
Não resta dúvida que MEIRELES ALVES MORESCO FILHO, com a intermediação de JOICE
DAIANE DOS SANTOS REZES realizou, no período de 15/9/2014 a 12/12/2014, 6 (seis)
transferências bancárias, de maneira indevida, para o 3º Sargento YURI VIEGAS COSTA, no
valor total de R$ 44.259,84 (quarenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta
e quatro centavos).
Ocorre que MEIRELES ALVES MORESCO FILHO realizou as mencionadas transferências
em razão do 3º Sargento YURI VIEGAS COSTA ter concorrido para a OM ter direcionado a
compra de gêneros para o ‘Grupo Moresco’, infringindo seu dever funcional, inclusive por
meio de ‘química’, sendo o militar o responsável pela interlocução com o grupo empresarial.
Também está devidamente comprovado nos autos que o ‘Grupo Moresco’ sempre se ressarcia
dos valores repassados, adicionando a ‘margem de lucratividade’, o que só era possível com o
militar praticando atos infringindo seu dever funcional, para dar andamento à liquidação.
Em assim agindo, em razão de ter recebido indevidamente R$ 44.259,84 (quarenta e quatro
mil, duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), entre 15/9/2014 a
12/12/2014, em razão da função que desempenhava, incidiu o 3º Sargento YURI VIEGAS
COSTA, por 6 (seis) vezes, o delito tipificado no art. 308, § 1º, e os denunciados MEIRELES
ALVES MORESCO FILHO e JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES, nas iras do art. 309,
parágrafo único, também por 6 (seis) vezes, sendo JOICE na forma do art. 53, tudo do CPM.
[...].
Constam nos autos, dentre outros, os seguintes documentos:
- Decisão, de 5 de julho de 2019, que determinou a quebra dos sigilos bancário
e fiscal do Grupo Moresco e dos seus representantes, dentre eles os civis
MEIRELES ALVES MORESCO FILHO e JOICE DAIANE DOS SANTOS
REZES (processo 7000117-04.2019.7.03.0203/RS, evento 4, DEC1);
- Extrato das movimentações bancárias do Grupo Moresco (processo 7000117-
04.2019.7.03.0203/RS, evento 56, EXTRATO_BANC1);
- Decisão, de 2 de agosto de 2022, que determinou a quebra dos sigilos bancário
e fiscal do Terceiro-Sargento YURI VIEGAS COSTA, dentre outros
investigados (processo 7000117-04.2019.7.03.0203/RS, evento 323, DEC1);
- Relatório da Análise de Dados Bancários nº 004/2022/SPAI/PGJMBG,
referente ao Terceiro-Sargento YURI VIEGAS COSTA, produzido nos autos do
Pedido de Quebra de Sigilo bancário nº 7000117-04.2019.7.03.0203 (processo
7000117-04.2019.7.03.0203/RS, evento 391, LAUDO1);
- Extrato das conversas travadas, pelo aplicativo WhatsApp, entre a civil JOICE
DAIANE DOS SANTOS REZES e o Terceiro-Sargento YURI VIEGAS
COSTA nos meses de julho a novembro de 2019 (processo 7000030-
7000965-60.2023.7.00.0000
40001366255 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14.2020.7.03.0203/RS, evento 252, IP-PROCE26, fls. 35/46);
- Termo de Acordo de Colaboração Premiada firmado entre o Ministério
Público Militar, a autoridade de polícia judiciária militar do Exército e o civil
MEIRELES ALVES MORESCO FILHO, em 19 de novembro de 2020
(processo 7000047-16.2021.7.03.0203/RS, evento 1, OUT1);
- Decisão de homologação do Termo de Acordo de Colaboração Premiada
referente ao civil MEIRELES ALVES MORESCO FILHO (processo 7000047-
16.2021.7.03.0203/RS, evento 16, DEC1);
- Termo de Acordo de Colaboração Premiada firmado entre o Ministério
Público Militar, a autoridade de polícia judiciária militar do Exército e a civil
JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES, em 19 de novembro de 2020
(processo 7000050-68.2021.7.03.0203/RS, evento 1, OUT1);
- Decisão de homologação do Termo de Acordo de Colaboração Premiada
referente à civil JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES (processo 7000050-
68.2021.7.03.0203/RS, evento 22, DEC1);
- Certidões de antecedentes criminais do Terceiro-Sargento YURI VIEGAS
COSTA
(processo
7000260-85.2022.7.03.0203/RS,
evento
6,
CERTANTEC3 e evento 6, CERTANTEC4).
Ao receber a Denúncia, o Magistrado de 1ª Instância, deferindo requerimento
ministerial, determinou que os interrogatórios acostados ao evento 64 da Ação Penal Militar
nº 7000082-39.2022.7.03.0203 (que deu origem à Apelação nº 7000942-17.2023.7.00.0000)
fossem trasladados para a Ação Penal Militar ora em questão (nº 7000260-
85.2022.7.03.0203), “como prova emprestada, eis que produzida perante as mesmas Partes e
mesmo Juízo, sobre fato que tem estreita relação com o objeto da presente ação penal”
(processo 7000260-85.2022.7.03.0203/RS, evento 1, RECDEN2). A referida providência foi
cumprida no evento 7 do processo nº 7000260-85.2022.7.03.0203.
Os Réus foram devidamente citados (processo 7000260-85.2022.7.03.0203/RS,
evento 25, CERT3, e evento 26, CERT4).
As
partes
não
arrolaram
testemunhas
(processo
7000260-
85.2022.7.03.0203/RS, evento 1, INIC1 e evento 1, RECDEN2; e evento 30, ATA1).
Em Sessão de 2 de fevereiro de 2023, os três Acusados foram qualificados e
interrogados (processo 7000260-85.2022.7.03.0203/RS, evento 30, ATA1).
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o Ministério Público
Militar requereu que fossem juntadas as certidões de antecedentes criminais da Acusada
JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES. A referida diligência foi cumprida no evento 41 do
processo nº 7000260-85.2022.7.03.0203 (processo 7000260-85.2022.7.03.0203/RS, evento
33, MANIF_MPF1; evento 41, CERTANTEC1 e evento 41, CERTANTEC2).
As Defesas, por sua vez, nada requereram no prazo legal (evento 30 e eventos
34 a 37 do processo nº 7000260-85.2022.7.03.0203).
7000965-60.2023.7.00.0000
40001366255 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em suas Alegações Escritas, o Ministério Público Militar, analisando
minuciosamente as provas dos autos, pugnou pela condenação dos Réus nos termos da Inicial
Acusatória (processo 7000260-85.2022.7.03.0203/RS, evento 44, ALEGAÇÕES1).
Por sua vez, a Defesa do civil MEIRELES ALVES MORESCO FILHO, em
Alegações Escritas, requereu, em caso de condenação, a fixação da pena no mínimo legal.
Também pugnou pelo reconhecimento da “efetividade e a relevância dos atos de cooperação
praticados pelo Colaborador antes e mesmo após a homologação do seu Acordo de
Colaboração Premiada, oportunizando-se a ele, destarte, acesso à integralidade dos benefícios
pactuados, em grau máximo”. Subsidiariamente, pleiteou que fosse “confirmada a
competência deste Juízo para executar eventuais penas restritivas de direitos impostas ao
Colaborador” (processo 7000260-85.2022.7.03.0203/RS, evento 53, ALEGAÇÕES1).
Da mesma forma, a Defesa da civil JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES
requereu que, em caso de procedência da Ação Penal Militar, fossem “utilizadas em favor da
Colaboradora todas as provas e elementos de colaboração que integram o acordo firmado” e
que fosse “reconhecida, em favor da Colaboradora Joice, a validade/incidência dos benefícios
firmados, em caráter compensatório, em razão do Acordo de Colaboração Premiada,
aplicando-se as reduções de pena legalmente previstas em seu grau máximo, forte na
qualidade dos atos de colaboração praticados”. Por fim, pleiteou a confirmação da
“competência deste Juízo para executar eventuais penas restritivas de direitos impostas à
Colaboradora” (processo 7000260-85.2022.7.03.0203/RS, evento 55, ALEGAÇÕES1).
Já a Defesa do Terceiro-Sargento YURI VIEGAS COSTA, ora Apelante,
pugnou pela sua absolvição, sob o argumento de que ele não praticou atos criminosos,
tampouco agiu com dolo, uma vez que foi autorizado por seu superior a receber os aludidos
valores. Ademais, sustenta que não houve modificação em sua situação patrimonial (processo
7000260-85.2022.7.03.0203/RS, evento 64, ALEGAÇÕES1).
Instadas a complementar ou a confirmar suas Alegações Escritas, as partes
ratificaram-nas integralmente (processo 7000260-85.2022.7.03.0203/RS, evento 67, DEC1,
evento 70, MANIF1, evento 74, MANIF1, evento 76, MANIF1 e evento 83, MANIF1).
Em Sentença de 15 de setembro de 2023, disponibilizada na mesma data, o Juiz
Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar Dr.
WENDELL PETRACHIM ARAÚJO condenou o Terceiro-Sargento do Exército YURI
VIEGAS COSTA à pena de 3 (três) anos de reclusão, como incurso no art. 308, caput, do
Código Penal Militar, cumulado com o art. 71 do Código Penal comum, em regime prisional
inicialmente aberto, com o direito de apelar em liberdade, sem o benefício do sursis e com a
aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas, nos termos do art. 102 do
Código Penal Militar.
Na mesma assentada, condenou os civis MEIRELES ALVES MORESCO
FILHO e JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES à pena de 6 (seis) meses de reclusão,
como incursos no art. 309, caput, do Código Penal Militar, cumulado com o art. 71 do
Código Penal comum e o art. 4º da Lei nº 12.850/2013, em regime prisional inicialmente
aberto, substituída pela pena restritiva de direito (prestação de serviço à comunidade), nos
termos no art. 44, §2º, do Código Penal comum, cumulado com o art. 4º da Lei nº
12.850/2013 (processo 7000260-85.2022.7.03.0203/RS, evento 87, SENT1).
7000965-60.2023.7.00.0000
40001366255 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Devidamente intimados (eventos 88, 89 e 92 do processo nº 7000260-
85.2022.7.03.0203), o Ministério Público Militar e as Defesas dos civis MEIRELES ALVES
MORESCO FILHO e JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES nada requereram no prazo
legal, havendo os respectivos trânsitos em julgado (eventos 94, 95, processo 7000260-
85.2022.7.03.0203/RS, evento 102, CERT1 e evento 103, CERT1).
A Defesa do Terceiro-Sargento YURI VIEGAS COSTA, intimada da Sentença
em 5 de outubro de 2023, interpôs tempestivo Recurso de Apelação em 9 de outubro de 2023
(processo 7000260-85.2022.7.03.0203/RS, evento 99, CERT1).
Em suas Razões de Recurso, requer a extinção da punibilidade em razão da
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, pela pena em concreto, entre o fato e a
Sentença. Ademais, pugna pela nulidade da Ação Penal Militar ora em tela (nº 7000260-
85.2022.7.03.0203), argumentando que a condenação do Réu na Ação Penal Militar nº
7000082-39.2022.7.03.0203 ocorreu pelo mesmo delito. No mérito, a Defesa pleiteia a
absolvição, sob o argumento de que a prova dos autos resume-se a conversas de WhatsApp,
que não merecem a devida consideração em razão de não ter sido realizada perícia nos
celulares. Além disso, sustenta que o Apelante não praticou atos criminosos, mas que recebeu
ordens expressas de superiores hierárquicos para promover atos irregulares. Por fim, afirma
que “eventuais delações [...] deverão ser vistas com restrições diante de suas origens e fontes”
(processo 7000965-60.2023.7.00.0000/STM, evento 1, RAZAPELCRIM3).
Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar rechaça as teses levantadas pela
Defesa, ratifica os termos da Sentença e, ao final, pleiteia o não provimento do Recurso de
Apelação, com a manutenção da condenação do Terceiro-Sargento YURI VIEGAS COSTA
(processo 7000965-60.2023.7.00.0000/STM, evento 1, CONTRAZAP4).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, opina pelo
conhecimento e pelo não provimento do Apelo defensivo (processo 7000965-
60.2023.7.00.0000/STM, evento 9, PARECER1).
É o Relatório.
VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois,
ser conhecido.
1. Análise da preliminar de prescrição da pretensão punitiva.
A Defesa do Terceiro-Sargento YURI VIEGAS COSTA requer a extinção da
punibilidade em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, pela pena em
concreto, na modalidade retroativa, computada entre a data do fato e a data da Sentença. O
tema é assim tratado pelo art. 125 do Código Penal Militar, com a redação dada pela nova Lei
nº 14.688/2023:
Art. 125. A prescrição da pretensão punitiva, salvo o disposto no § 1º deste artigo, regula-se
pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
7000965-60.2023.7.00.0000
40001366255 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]
§ 1º Sobrevindo sentença condenatória, de que somente o réu tenha recorrido, a prescrição
passa a regular-se pela pena imposta, e deve ser logo declarada, sem prejuízo do andamento
do recurso se, entre a última causa interruptiva do curso da prescrição (§ 5°) e a sentença, já
decorreu tempo suficiente.
[...]
§ 5º O curso da prescrição da ação penal interrompe-se:
I - pela instauração do processo;
II – pela sentença condenatória ou acórdão condenatório recorríveis;
[...].
Após a Sentença condenatória transitada em julgado para o Ministério Público
Militar, a prescrição da pretensão punitiva passa a ser regulada pela pena concretizada na
decisão judicial. Este é, inclusive, o entendimento do Supremo Tribunal Federal:
Súmula 146 STF - A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença,
quando não há recurso da acusação.
Baseada na pena fixada em concreto na Sentença condenatória, a prescrição
retroativa possui como termo inicial qualquer uma das causas interruptivas previstas no § 5º
do art. 125 transcrito acima.
Com isso, não há no Código Penal Militar prescrição retroativa com termo
inicial anterior ao recebimento da Denúncia, apesar de já ter sido aplicada aos feitos da
Justiça Militar, por analogia às regras do Código Penal comum. Nessa época, o lapso
temporal era calculado entre o fato e o recebimento da Denúncia, e não entre o fato e a
Sentença, como pretende a Defesa, pois não se pode esquecer que o recebimento da Denúncia
consiste no primeiro marco interruptivo da prescrição.
Entretanto, tal modalidade de prescrição deixou de existir na legislação penal
ordinária, a partir da vigência da Lei nº 12.234, de 5 de maio de 2010. A referida Lei,
publicada no Diário Oficial da União de 6 de maio de 2010, revogou o § 2º e alterou o § 1º do
art. 110 do Código Penal comum, fazendo constar o seguinte:
Art. 110 [...]
§1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma
hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
Assim, esse dispositivo passou a vedar, em qualquer hipótese, a prescrição
retroativa com termo inicial anterior à data da Denúncia.
Evidentemente, trata-se de lei mais grave, em vigor a partir de 6 de maio de
2010, antes da prática dos delitos pelo Apelante, entre 15 de setembro e 12 de dezembro de
2014, o que torna imperativa sua incidência ao caso concreto. Assim, tem-se que, com a
7000965-60.2023.7.00.0000
40001366255 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

vigência da Lei nº 12.234/2010, não há amparo legal para o reconhecimento da prescrição
retroativa almejada pela Defesa do Terceiro-Sargento YURI VIEGAS COSTA.
Caso houvesse, no presente caso, prescrição da pretensão punitiva a ser
considerada pela pena em concreto, ela teria ocorrido entre o recebimento da Denúncia e a
disponibilização da Sentença condenatória ou entre a Sentença e o Acórdão desta Corte, o
que não se verificou.
Os delitos, como visto, ocorreram entre 15 de setembro e 12 de dezembro de
2014 (processo 7000260-85.2022.7.03.0203/RS, evento 1, INIC1). A Denúncia foi recebida
em 11 de outubro de 2022 (evento 1, RECDEN2), configurando-se esse no primeiro marco
interruptivo para a contagem do prazo da prescrição da pretensão punitiva do Réu, conforme
o inciso I do § 5º do art. 125 do Código Penal Militar.
Em Sentença de 15 de setembro de 2023, o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar condenou o Apelante à pena de 3 (três) anos
de reclusão, como incurso no art. 308, caput, do Código Penal Militar, cumulado com o art.
71 do Código Penal comum (processo 7000260-85.2022.7.03.0203/RS, evento 87, SENT1).
Configurou-se esse no segundo marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva, nos
termos do inciso II do § 5º do art. 125 do Código Penal Militar.
Nessa linha de raciocínio, tendo em vista que o Réu era maior à época dos fatos,
o lapso temporal a ser considerado, para fins de prescrição, no presente caso, será de 8 (oito)
anos, a teor do art. 125, inciso V, do Código Penal Militar.
Ocorre que não decorreu prazo superior a 8 (oito) anos entre a data do
recebimento da Denúncia (11 de outubro de 2022) e a disponibilização da Sentença (15 de
setembro de 2023), tampouco entre a Sentença e o presente julgamento.
Ante o exposto, rejeito a presente preliminar de prescrição da pretensão punitiva
estatal, suscitada pela Defesa.
2. Análise da preliminar de nulidade por ocorrência de bis in idem.
A Defesa, ainda de modo preliminar, pugna pela nulidade da Ação Penal Militar
ora em tela (nº 7000260-85.2022.7.03.0203), argumentando que a condenação do Terceiro-
Sargento do Exército YURI VIEGAS COSTA, na Ação Penal Militar nº 7000082-
39.2022.7.03.0203, ocorreu pelo mesmo delito, em afronta ao Princípio do Non Bis In Idem.
Não se ignora que ambas as Ações Penais Militares tramitaram perante o
mesmo Juízo (2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar) e se referem a supostos
delitos de corrupção ativa cometidos pelos civis MEIRELES ALVES MORESCO FILHO e
JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES e de corrupção passiva cometidos pelo Terceiro-
Sargento do Exército YURI VIEGAS COSTA, apresentando os agentes, em cada um desses
feitos, conduta semelhante.
Ocorre que a Ação Penal Militar nº 7000082-39.2022.7.03.0203 (e a Apelação
nº 7000942-17.2023.7.00.0000, que dela se originou) tem por objeto uma transferência
bancária de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), realizada para o Apelante em 22 de
janeiro de 2015 (processo 7000082-39.2022.7.03.0203/RS, evento 1, DENUNCIA1).
7000965-60.2023.7.00.0000
40001366255 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Já o presente feito (Ação Penal Militar nº 7000260-85.2022.7.03.0203 e
Apelação nº 7000965-60.2023.7.00.0000) tem por objeto outras transferências bancárias
realizadas pelo Acusado civil para o ora Apelante, quais sejam:
- de R$ 2.277,96 (dois mil duzentos e setenta e sete reais e noventa seis
centavos), realizada em 15 de setembro de 2014;
- de R$ 4.533,88 (quatro mil quinhentos e trinta e três reais e oitenta e oito
centavos), realizada em 29 de outubro de 2014;
- de R$ 1.943,00 (mil novecentos e quarenta três reais), realizada em 30 de
outubro de 2014;
- de R$ 3.005,00 (três mil e cinco reais), realizada em 10 de novembro de 2014;
- de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), realizada em 13 de novembro de 2014; e
- de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), realizada em 12 de
dezembro de 2014.
Portanto, ainda que a Ação Penal Militar nº 7000260-85.2022.7.03.0203
assemelhe-se à de nº 7000082-39.2022.7.03.0203, os fatos apurados em cada uma delas não
são os mesmos. Assim, não há que se falar que os Acusados foram processados e julgados em
dois feitos diferentes pelos mesmos delitos. Cada uma das Ações tem por objeto fatos
diferentes (ainda que com a mesma tipificação legal), o que torna válido que ambas corram
em paralelo e, confirmando-se a prática delitiva, que o Apelante seja condenado em ambos os
feitos.
Diante dessas considerações, tem-se que a condenação do Terceiro-Sargento do
Exército YURI VIEGAS COSTA nos autos da Ação Penal Militar nº 7000082-
39.2022.7.03.0203 não repercute, de qualquer forma, no presente feito, não sendo cabível a
invocação do Princípio do Non Bis In Idem, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.
MÉRITO
Trata-se de Apelação interposta pela Defesa do Terceiro-Sargento do Exército
YURI VIEGAS COSTA contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, que, dentre outras decisões, o condenou à
pena de 3 (três) anos de reclusão, como incurso no art. 308, caput, do Código Penal Militar,
cumulado com o art. 71 do Código Penal comum, em regime prisional inicialmente aberto,
com o direito de apelar em liberdade, sem o benefício do sursis e com a aplicação da pena
acessória de exclusão das Forças Armadas, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar
(processo 7000965-60.2023.7.00.0000/STM, evento 1, SENT1).
3. Fundamentos do Recurso.
Em Razões de Recurso, requer a absolvição do militar, sob o argumento de que
não foi realizada perícia a legitimar a utilização das conversas de WhatsApp como provas.
Além disso, sustenta que o Apelante não praticou atos criminosos, mas que sua conduta
7000965-60.2023.7.00.0000
40001366255 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

consistiu no cumprimento de ordens de superiores hierárquicos. Por fim, afirma que
“eventuais delações [...] deverão ser vistas com restrições diante de suas origens e fontes”
(processo 7000965-60.2023.7.00.0000/STM, evento 1, RAZAPELCRIM3).
4. Do tipo penal aplicável à conduta.
Inicialmente, cumpre observar que, após a edição da Lei nº 14.688, de 20 de
setembro de 2023, o art. 308 do Código Penal Militar passou a descrever o delito de
corrupção passiva da seguinte forma:
Art. 308. Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora
da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa
de tal vantagem:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos.
Aumento de pena
§ 1º A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o
agente retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever
funcional.
Diminuição de pena
§ 2º Se o agente pratica, deixa de praticar ou retarda o ato de ofício com infração de dever
funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
Ressalte-se que uma vez tendo sido praticada a conduta entre setembro e
dezembro de 2014 – antes, portanto, das alterações promovidas pela supracitada Lei –, o
delito supostamente cometido pelo agente deve ser analisado sob o prisma da redação
anterior do art. 308 do Código Penal Militar, que assim dispunha:
Art. 308. Receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função,
ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal
vantagem:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos.
Aumento de pena
§ 1º A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o
agente retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever
funcional.
Diminuição de pena
§ 2º Se o agente pratica, deixa de praticar ou retarda o ato de ofício com infração de dever
funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
7000965-60.2023.7.00.0000
40001366255 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O crime previsto no referido tipo busca tutelar o funcionamento regular da
Administração Militar, de acordo com os princípios de probidade, transparência e moralidade
esperados no serviço público. Trata-se de delito funcional e militar impróprio, pois deve ser
cometido em razão da função exercida e o sujeito ativo é o militar ou o servidor civil, que
recebe ou aceita o oferecimento da vantagem indevida.
5. Da conformação delitiva.
Consta nos autos que, entre 15 de setembro e 12 de dezembro de 2014, o
Terceiro-Sargento do Exército YURI VIEGAS COSTA – servindo, à época, no
Aprovisionamento do 5º Regimento de Cavalaria Mecanizado, localizado em Quaraí/RS –
recebeu de empresa do Civil MEIRELES ALVES MORESCO FILHO vantagem indevida
consistente em 6 (seis) transferências bancárias, no valor total de R$ 44.259,89 (quarenta e
quatro mil, duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta e nove centavos). De acordo com a
Acusação, o objetivo do Civil era manter o bom relacionamento com a Organização Militar, o
que lhe traria benefícios na comercialização de gêneros perecíveis, área em que suas
empresas atuavam.
Os fatos foram descobertos no âmbito da denominada “Operação Química”, em
que se investiga um grande esquema de irregularidades e ilicitudes na compra de gêneros
alimentícios perecíveis por parte de mais de cinquenta Organizações Militares, incluindo o 5º
Regimento de Cavalaria Mecanizado.
Dentre as principais empresas fornecedoras investigadas, estão três que eram
geridas pelo Civil MEIRELES ALVES MORESCO FILHO, com o apoio operacional de sua
funcionária JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES, também civil. São elas: M.A.
MORESCO FILHO-EPP, J.D. DOS SANTOS REZES-ME e BIDINHA & MORESCO
LTDA. Essas empresas, que atuam na comercialização de gêneros alimentícios perecíveis
para órgãos públicos, especialmente para organizações militares das Forças Armadas, foram
denominadas, no curso da investigação, de Grupo Moresco.
No curso do Inquérito Policial Militar então instaurado (nº 7000030-
14.2020.7.03.0203), foi determinada, em 15 de julho de 2019, a quebra do sigilo bancário do
Grupo Moresco e dos seus representantes, referente ao período de 1º de janeiro de 2015 a 31
de maio de 2019. Nessa oportunidade, foi identificada a transferência de R$ 2.600,00 (dois
mil e seiscentos reais) para o Terceiro-Sargento YURI VIEGAS COSTA, em 22 de janeiro de
2015 , fato que deu origem à Ação Penal Militar nº 7000082-39.2022.7.03.0203 e,
subsequentemente, à Apelação nº 7000942-17.2023.7.00.0000, que também está em
apreciação nesta Corte, sob minha relatoria (processo 7000117-04.2019.7.03.0203/RS,
evento
4,
DEC1;
processo
7000117-04.2019.7.03.0203/RS,
evento
56,
EXTRATO_BANC1, fl. 1074).
Posteriormente, em 2 de agosto de 2022, foi determinada a quebra do sigilo
bancário do Terceiro-Sargento YURI VIEGAS COSTA referente ao período de 1º de janeiro
de 2014 a 28 de fevereiro de 2015, quando foram identificadas 7 (sete) transferências
bancárias realizadas pela empresa TRANSBRAX TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO
LTDA (cuja antiga razão social era M.A. MORESCO FILHO-EPP) para a conta do referido
militar (processo 7000117-04.2019.7.03.0203/RS, evento 323, DEC1).
7000965-60.2023.7.00.0000
40001366255 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Uma delas corresponde à supracitada transferência de R$ 2.600,00 (dois mil e
seiscentos reais), realizada em 22 de janeiro de 2015, que é objeto da Apelação nº 7000942-
17.2023.7.00.0000. As demais transferências, que são objeto do presente feito, foram
realizadas nas seguintes datas e valores (processo 7000117-04.2019.7.03.0203/RS, evento
391, LAUDO1):
1) R$ 2.277,96 (dois mil duzentos e setenta e sete reais e noventa seis centavos)
em 15 de setembro de 2014;
2) R$ 4.533,88 (quatro mil quinhentos e trinta e três reais e oitenta e oito
centavos) em 29 de outubro de 2014;
3) R$ 1.943,00 (mil novecentos e quarenta três reais) em 30 de outubro de
2014;
4) R$ 3.005,00 (três mil e cinco reais) em 10 de novembro de 2014;
5) R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em 13 de novembro de 2014;
6) R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais) em 12 de dezembro de 2014.
Portanto, foi demonstrado que, entre 15 de setembro e 12 de dezembro de 2014,
o Acusado recebeu o total de R$ 44.259,89 (quarenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e
nove reais e oitenta e nove centavos).
Após firmarem Termos de Acordo de Colaboração Premiada, em 19 de
novembro de 2020 (processo 7000047-16.2021.7.03.0203/RS, evento 1, OUT1; e processo
7000050-68.2021.7.03.0203/RS, evento 1, OUT1), os civis MEIRELES ALVES MORESCO
FILHO e JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES afirmaram que havia a prática de
“química” no âmbito dos contratos firmados entre as empresas do Grupo Moresco e o 5º
Regimento de Cavalaria Mecanizado.
Relataram que ela ocorria por meio da liquidação antecipada e do prévio
pagamento das notas de empenho, a fim de gerar “créditos livres”, ou seja, um banco de
reserva de numerários, controlado por meio de uma planilha. Esses créditos eram
deduzidos tanto na entrega, pela empresa, de mercadorias diversas daquelas que haviam sido
contratadas, quanto no repasse de valores a militares, sob o pretexto de serem empregados em
atividades da Organização Militar, como festas e confraternizações.
Os aludidos Civis ainda disseram que sobre todas essas transações incidia uma
margem de lucro adicional em favor da empresa, de modo que, quando ela entregava
determinado produto, o valor que era abatido do “crédito” que a Organização Militar tinha
com a empresa era superior àquele que havia sido contratado no procedimento licitatório.
Ademais, ressaltaram que a prática da “química” e a facilidade de desburocratização
licitatória, inclusive com repasses de valores a militares, asseguravam ao Grupo
Moresco vantagens e direcionamentos em contratações com Unidades Militares.
É importante destacar que, após busca e apreensão do celular da civil JOICE
DAIANE DOS SANTOS REZES, foram extraídas as seguintes conversas de WhatsApp
travadas entre ela e o Terceiro-Sargento YURI VIEGAS COSTA nos meses de julho a
7000965-60.2023.7.00.0000
40001366255 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

novembro de 2019 (processo 7000030-14.2020.7.03.0203/RS, evento 252, IP-PROCE26,
fls. 35/46):
17 de julho de 2019:
YURI: "Bom dia"
"So [sic] fizeram 2 empenhos para ti esse ano"
JOICE: "Buenas"
"E ae Malandragem"
"Sacanagem"
"Mas fazer Bowie [sic]"
YURI: "Bowie?"
JOICE: "Mas fazer o que *****"
"O Sgt quis assim"
YURI: "Kkkkkk"
"Ele já pediu o material desses empenhos??"
JOICE: "Não"
"Nada"
YURI: "Tava pensando em tu me mandar essas notas"
"Direto pra tesouraria"
"Dizendo no email se ja foram pagas tais notas"
JOICE: "Será que não da rolo"
YURI: "Pois eh [sic]”
"Esse eh [sic] meu medo"
"Queria ta no rancho"
"Para acertar esse quartel aki [sic]"
[...]
30 de julho de 2019:
7000965-60.2023.7.00.0000
40001366255 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]
YURI: "Fiz uma solicitação para ir pro rancho"
"TVZ [sic] ano que vem"
JOICE: "Show"
[...]
3 de outubro de 2019:
YURI: "E aí autoridade"
"Como estas"
JOICE: "OPA"
"BEM E VC [sic]"
JOICE: "MUCHACHO"
YURI: "Só alegria"
"Tava vendo o que tem de empenho Aki [sic] pra ti".
"E uma nota que liquidei mês passado já tinha sido entregue a [sic] tempos"
JOICE: "TEM QUE FAZER MUITOS EMPENHOS NOVOS AI [sic] P [sic]
MIM"
"POR DIOS"
YURI: "Agora só tem o NE140"
"com 6051,50 pra entregar"
"Infelizmente não posso te ajudar nessa área"
"No início do ano falei pra ele empenhar cntg [sic]"
"Achou estranho eu conhecer essa empresa"
JOICE: "BOHHHHHHHH"
"KKKK"
YURI - "Kkk"
"É sério"
7000965-60.2023.7.00.0000
40001366255 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"Aí me contou de um fato de um sgt que trabalhou Aki [sic] e fazia uns rolos
que deve até hj [sic]"
"Kkkkkkkkkkkkk"
JOICE: "BAH"
"QUE CAGADA"
YURI: "Mas hein"
"Eu que livro o oliveira dessas correrias dele"
"Mto [sic] enrolado"
"Ele agendou essa entrega cntg? [sic]"
JOICE: "NÃO"
YURI: "Quer me mandar essa nota?"
"Eu mando assinar e liquido e pago"
"E eles nem se dão de conta [sic]?"
JOICE: "TU QUE SABE"
YURI: "Tô pensando em um e-mail para tu me mandar"
"Que não seja o meu"
JOICE: "BAIXA E MANDA PELO WHATS"
YURI: "Eu baixo?"
"Ou tu baixa e me manda pelo whats"
JOICE: "Tu né"
"Kkkk"
YURI: "Não tô entendendo"
"Ou faz assim"
JOICE mandou arquivo com mensagem de áudio
YURI: "Assim que tu emitir a NF tu tenta me mandar pelo whats"
"Olha"
7000965-60.2023.7.00.0000
40001366255 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"Não é que tu desenrola"
JOICE: "Sempre"
YURI: "Tentei fzr [sic] não deu"
"Faz assim"
"Emite a nota"
"Que amanhã vou tentar desenrolar isso de como receber"
"No Pc do quartel não acessa"
[...]
4 de outubro de 2019:
YURI: "Bom dia"
JOICE: "BUENAS MUCHACHO!"
"NÃO CONSIGO"
YURI: "Blz [sic]"
"Emite ela aí"
"Que dou um jeito"
"Não consegui baixar o whatsweb"
JOICE: "TAH [sic] LOKO [sic]”
"VAI TER QUE FAZER CURSINHO"
YURI: "Não tá baixando"
"Real"
JOICE: "KKKKKKKKKKKKKKKKK"
"SOCORRO"
"ME VE [sic] o NUMERO DELE"
"FAZ FAVOR"
YURI: "Número dele quem mulher"
"Tá me deixando doido"
7000965-60.2023.7.00.0000
40001366255 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JOICE: "DO EMPENHO"
“KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK".
YURI: "800140"
"6051,50 de saldo"
"Consegui baixar"
"o WhatsApp web"
JOICE: "ALELUIA DR"
YURI: "Kkkk"
"Tô mto tempo parado"
"Desaprendi"
JOICE: "Kkkk"
YURI: "Tô só por ti fera"
"Acha que consegue emitir essa nota hj [sic]??"
18 de novembro de 2019:
YURI: "E aí autoridade"
JOICE: "Opa!!!! [emoji]"
"Tudo na paz?"
YURI: "Bom demais"
"Saiu uns empenhos maiores pra ti"
JOICE: "Opaaaaa”
Tais conversas evidenciam a atuação do Terceiro-Sargento YURI VIEGAS
COSTA na criação de “créditos” com o Grupo Moresco e a prática de lobby para o
direcionamento das contratações com outra Organização Militar. Não se ignora que as
aludidas conversas se deram, após os fatos ora em tela – quando ele já estava atuando em
outra Organização Militar –, mas, por certo, demonstram a indevida atuação não republicana
do referido militar em favor do “Grupo Moresco”, ratificando a narrativa dos Acusados civis.
Ressalte-se que, ao serem interrogados em Juízo, MEIRELES ALVES
MORESCO FILHO e JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES ratificaram suas declarações
anteriores quanto à aludida dinâmica do esquema que imperava no âmbito dos contratos
firmados entre o Grupo Moresco e o 5º Regimento de Cavalaria Mecanizado. Destacaram que
7000965-60.2023.7.00.0000
40001366255 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

era JOICE quem fazia a intermediação com os militares e que MEIRELES decidia e realizava
as transferências. Deixaram claro que, independentemente do valor que fosse repassado para
os militares, os interrogandos não tinham a preocupação de saber qual era a finalidade
daquela quantia. MEIRELES confirmou que realizou as supracitadas transferências para o
Terceiro-Sargento YURI VIEGAS COSTA, mas que não se recorda o que as motivou (evento
29 do processo nº 7000260-85.2022.7.03.0203 – VIDEO2 a VIDEO11).
Ademais, cumpre observar os interrogatórios dos aludidos civis nos autos da
Ação Penal Militar nº 7000082-39.2022.7.03.0203, utilizados no presente feito como prova
emprestada (nos termos da Decisão acostada no processo 7000260-85.2022.7.03.0203/RS,
evento 1, RECDEN2).
Naquela oportunidade, a civil JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES
confirmou a dinâmica do esquema que havia sido exposta ao firmar o Termo de Acordo de
Colaboração Premiada. Acrescentou que, à época dos fatos, o Terceiro-Sargento YURI
VIEGAS COSTA era auxiliar do Aprovisionador do 5º Regimento de Cavalaria Mecanizado,
realizando os pedidos semanais de itens para o rancho e organizando a planilha de “crédito”.
Afirmou que ele sabia como funcionava o esquema no âmbito do 5º Regimento de Cavalaria
Mecanizado, em especial sobre as planilhas de “crédito” e as “químicas” (trocas de um
produto por outro ou por valores em espécie), tendo ingerência sobre esse esquema. Disse
que os valores transferidos para o Terceiro-Sargento YURI foram solicitados à empresa, mas
que, por ser algo que acontecia com recorrência (não só em relação ao Terceiro-Sargento
YURI, mas a diversos outros militares), não se recordava se a justificativa para essa
solicitação era a realização de alguma festividade ou o atendimento de alguma outra
necessidade da Organização Militar.
A Acusada ainda relatou que, à época da troca de mensagens constante dos
autos, o Terceiro-Sargento YURI VIEGAS COSTA havia sido transferido e estava
trabalhando na tesouraria de outra Organização Militar. De acordo com a interroganda, o
referido militar lhe confidenciou que, se ele estivesse trabalhando no rancho, teria maior
facilidade de realizar as “químicas” no âmbito da nova Organização Militar. Ainda assim, de
acordo com JOICE, ele insistiu com ela, por diversas vezes, na prática do esquema, o que foi
dificultado pelo fato de o Grupo Moresco já estar sendo investigado nessa época (evento 7 do
processo nº 7000260-85.2022.7.03.0203 – VIDEO5 a VIDEO15).
Por sua vez, o civil MEIRELES ALVES MORESCO FILHO, ao ser interrogado
nos autos da Ação Penal Militar nº 7000082-39.2022.7.03.0203, confirmou ter realizado a
transferência de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) para o Terceiro-Sargento YURI
VIEGAS COSTA, não se recordando a circunstância em que isso ocorreu; ou seja, não sabe
se o valor tinha alguma finalidade pessoal para o militar ou se era destinado a atender a
alguma demanda específica da Unidade Militar (evento 7 do processo nº 7000260-
85.2022.7.03.0203 – VIDEO16 a VIDEO24).
Já o Terceiro-Sargento YURI VIEGAS COSTA, ora Apelante, ao ser
interrogado nos presentes autos, disse que os valores por ele recebidos eram destinados à
Organização Militar para a aquisição de materiais a serem utilizados na rotina do quartel ou
em festividades, ou para o pagamento de serviços que necessitavam ser prestados com
urgência. Afirmou que o dinheiro era sacado, utilizado para a finalidade institucional a que se
destinava e o recibo daí oriundo era apresentado ao Aprovisionador, que prestava contas para
7000965-60.2023.7.00.0000
40001366255 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

o ordenador de despesas. Não soube responder para quais finalidades institucionais utilizou o
dinheiro que havia sacado de sua conta. Ressaltou que o recebimento de valores, seu saque e
utilização para a compra de materiais eram realizados por ordem de superiores hierárquicos.
O Apelante ainda destacou que as mensagens trocadas pelo WhatsApp com a
Acusada JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES foram oriundas do fato de a Civil ter
entrado em contato com a tesouraria na qual o interrogando trabalhava, a fim de resolver
questões relacionadas à liquidação de uma nota fiscal. Disse que o interrogando, por
coincidência, atendeu a ligação e, após prestar as informações devidas, colocou-se à
disposição da interlocutora, por educação.
Por fim, o Terceiro-Sargento YURI VIEGAS COSTA ressaltou que foi um erro
ter recebido valores em sua conta, mas que nunca se apropriou de nenhum valor da União
nem teve a intenção de lesá-la. Disse que todo dinheiro recebido era repassado à Organização
Militar. E alegou que apenas queria cumprir a missão que lhe havia sido dada (evento 29 do
processo nº 7000260-85.2022.7.03.0203 – VIDEO12 a VIDEO16).
O que se observa de todo esse arcabouço probatório é que o interrogatório do
Acusado se encontra isolado nos autos.
De fato, como resultado do Pedido de Quebra de Sigilo Bancário nº 7000117-
04.2019.7.03.0203, o Relatório da Análise de Dados Bancários nº 004/2022/SPAI/PGJMBG
deixa claro que, entre os anos de 2014 e 2015, o Terceiro-Sargento YURI VIEGAS COSTA
recebeu de empresa do Grupo Moresco sete transferências bancárias, das quais seis são
objeto do presente feito e totalizam a quantia de R$ 44.259,89 (quarenta e quatro mil,
duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta e nove centavos) (processo 7000117-
04.2019.7.03.0203/RS, evento 391, LAUDO1).
Ademais, verifica-se que, contemporaneamente às seis referidas transferências,
o ora Apelante realizou “saques em terminal”, mas sempre em valores aquém àqueles que
haviam
sido
creditados
(processo
7000117-04.2019.7.03.0203/RS,
evento
390,
EXTR_BANC1, fls. 202/210). A seguinte tabela constante na Sentença bem resume as
transações bancárias observadas na conta do Terceiro-Sargento YURI VIEGAS COSTA no
período (processo 7000260-85.2022.7.03.0203/RS, evento 87, SENT1, fl. 18):
DATA
OPERAÇÃO
VALOR
ESPECIFICAÇÃO
15/9/2014
CRÉDITO
R$ 2.277,96
DEPÓSITO
DE
TRANSBRAX
TRANSPORTE
E
ARMAZENAMENTO
LTDA
16/9/2014
DÉBITO
R$ 150,00
SAQUE EM TERMINAL
18/9/2014
DÉBITO
R$ 150,00
SAQUE EM TERMINAL
25/9/2014
DÉBITO
R$ 70,00
SAQUE EM TERMINAL
29/9/2014
DÉBITO
R$ 60,00
SAQUE EM TERMINAL
29/10/2014
CRÉDITO
R$ 4.533,88
DEPÓSITO
DE
TRANSBRAX
TRANSPORTE
E
ARMAZENAMENTO
LTDA
29/10/2014
DÉBITO
R$ 1.000,00
SAQUE EM TERMINAL
30/10/2014
CRÉDITO
R$ 1.943,00
DEPÓSITO
DE
TRANSBRAX
TRANSPORTE
E
ARMAZENAMENTO
LTDA
30/10/2014
DÉBITO
R$ 2.458,19
SAQUE EM TERMINAL
30/10/2014
DÉBITO
R$ 300,00
SAQUE EM TERMINAL
30/10/2014
DÉBITO
R$ 300,00
SAQUE EM TERMINAL
7000965-60.2023.7.00.0000
40001366255 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/10/2014
DÉBITO
R$ 900,00
SAQUE EM TERMINAL
10/11/2014
CRÉDITO
R$ 3.005,00
DEPÓSITO
DE
TRANSBRAX
TRANSPORTE
E
ARMAZENAMENTO
LTDA
13/11/2014
CRÉDITO
R$ 15.000,00
DEPÓSITO
DE
TRANSBRAX
TRANSPORTE
E
ARMAZENAMENTO
LTDA
13/11/2014
DÉBITO
R$ 1.000,00
SAQUE EM TERMINAL
14/11/2014
DÉBITO
R$ 6.250,00
SAQUE EM TERMINAL
17/11/2014
DÉBITO
R$ 500,00
SAQUE EM TERMINAL
24/11/2014
DÉBITO
R$ 100,00
SAQUE EM TERMINAL
12/12/2014
CRÉDITO
R$ 17.500,00
DEPÓSITO
DE
TRANSBRAX
TRANSPORTE
E
ARMAZENAMENTO
LTDA
12/12/2014
DÉBITO
R$ 7.697,96
SAQUE EM TERMINAL
12/12/2014
DÉBITO
R$ 2.000,00
SAQUE EM TERMINAL
12/12/2014
DÉBITO
R$ 140,00
SAQUE EM TERMINAL
26/12/2014
DÉBITO
R$ 220,00
SAQUE EM TERMINAL
Constata-se, dessa forma, que, apesar de ter recebido, entre 15 de setembro e 12
de dezembro de 2014, o total de R$ 44.259,89 (quarenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e
nove reais e oitenta e nove centavos), o Terceiro-Sargento YURI VIEGAS COSTA sacou
apenas R$ 23.296,15 (vinte e três mil, duzentos e noventa e seis reais e quinze centavos).
Portanto, não há dúvidas de que ele teve seu patrimônio acrescido de, pelo
menos, R$ 20.963,74 (vinte mil, novecentos e sessenta e três reais e setenta e quatro
centavos), podendo esse valor ser ainda maior, tendo em vista não haver comprovação de que
a quantia sacada efetivamente foi aplicada na Organização Militar. Ressalte-se que boa parte
desse valor locupletado foi transferida para a conta-poupança do Acusado, enquanto outra
parte foi utilizada no pagamento de contas pessoais diversas.
6. Análise das teses defensivas.
Assim, diante desse claro recebimento e apropriação de vantagens indevidas,
torna-se inócua a alegação do Apelante no sentido de que nunca se beneficiou do esquema
criminoso e desconstrói a narrativa de ser um militar proativo que cumpria ordens, aliás, não
comprovadas, em momento algum.
De fato, uma vez que se trata de alegação em que o ônus da prova é da Defesa e
que ela não se preocupou em juntar aos autos qualquer prova, seja documental ou
testemunhal, a demonstrar essa obediência hierárquica, nem sequer indícios, não há
como considerar essa excludente da culpabilidade no presente caso.
Além disso, tanto a apropriação de mais de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais) quanto as conversas de WhatsApp supratranscritas e os interrogatórios dos corréus
demonstram a proatividade do Apelante no esquema criminoso, a afastar qualquer alegação
de que ele teria agido como mero cumpridor de ordens.
Outra questão a ser observada é o fato de que, nos autos da Ação Penal Militar
nº 7000082-39.2022.7.03.0203 – em que se apura suposto delito referente à transferência de
R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), em 22 de janeiro de 2015, do Grupo Moresco para
o Terceiro-Sargento YURI VIEGAS COSTA –, esse Acusado sustentou que tal transferência
tratava-se de um episódio isolado e excepcional, motivado pela “passagem de comando” e
7000965-60.2023.7.00.0000
40001366255 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pelo fato de ser um militar em trânsito. Disse que essa foi a primeira vez que houve
“química” no âmbito do 5º Regimento de Cavalaria Mecanizado (evento 7 do processo nº
7000260-85.2022.7.03.0203 – VIDEO25 a VIDEO34).
Ocorre que, como visto, foi demonstrado que entre 15 de setembro e 12 de
dezembro de 2014 – anteriormente, portanto, àquele dito “episódio isolado” –, o Apelante
recebeu o total de R$ 44.259,89 (quarenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e nove reais e
oitenta e nove centavos), sendo esse, inclusive, o objeto dos presentes autos. Por conseguinte,
fulmina-se a versão apresentada pelo Acusado, em que oculta as ocorrências anteriores.
Quanto à alegação de que não foi realizada perícia nos aparelhos celulares a fim
de legitimar a utilização das conversas de WhatsApp como provas, melhor sorte não assiste à
Defesa. De fato, trata-se de questão que não foi levantada em nenhum outro momento do
feito, operando-se a preclusão. E, ainda que assim não fosse, há de se observar que a Defesa
sequer apontou eventuais vícios na referida prova documental; ou seja, não aduziu que as
mensagens são falsas ou que foram de qualquer forma adulteradas.
Além disso, percebe-se da leitura das mensagens transcritas que elas serviram
apenas para demonstrar a proximidade e cumplicidade existente entre o Terceiro-Sargento
YURI VIEGAS COSTA e a representante do Grupo Moresco, a corré JOICE DAIANE DOS
SANTOS REZES, e a forma com que os interlocutores tratavam de seus interesses escusos.
Consiste em prova meramente “acessória”.
Em verdade, a prova efetiva dos crimes de corrupção emanam principalmente
do supracitado Relatório da Análise de Dados Bancários nº 004/2022/SPAI/PGJMBG, por
meio do qual, repita-se, foi cabalmente demonstrado que, no ano de 2014, o Terceiro-
Sargento YURI VIEGAS COSTA recebeu de empresa do Grupo Moresco seis transferências
bancárias, totalizando a quantia de R$ 44.259,89 (quarenta e quatro mil, duzentos e cinquenta
e nove reais e oitenta e nove centavos) (processo 7000117-04.2019.7.03.0203/RS, evento
391, LAUDO1).
Por conseguinte, além de ser imperiosa a confirmação da validade dos aludidos
diálogos, há de constatar que eles não são determinantes para o deslinde do caso.
Quanto à vaga alegação da Defesa de que “eventuais delações [...] deverão ser
vistas com restrições diante de suas origens e fontes”, tem-se que essa insurgência veio
despida de qualquer justificativa, não tendo a Defesa sequer citado eventuais vícios.
Ademais, a despeito de qualquer consideração sobre a viabilidade de celebração
de Acordos de Colaboração Premiada no presente caso – afinal, trata-se de ato processual
homologado judicialmente e que não foi tempestivamente questionado por qualquer das
partes –, cumpre destacar que eles foram celebrados em estrita observância à técnica
processual, o que atesta sua regularidade e legitimidade.
Ressalte-se que, por tratar-se de negócio jurídico personalíssimo, inadmite-se
sua impugnação por terceiros, consoante pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal:
7000965-60.2023.7.00.0000
40001366255 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITO. ACESSO AOS ACORDOS DE
COLABORAÇÃO PREMIADA. ILEGITIMIDADE DO INVESTIGADO. SIGILO IMPOSTO
POR LEI. INVALIDADE DO ACORDO QUE, SEQUER EM TESE, PODERIA GERAR
INVALIDADE DAS PROVAS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. O Plenário do Supremo
Tribunal Federal já firmou entendimento, em mais de uma ocasião (HC 127483 e PET 7074-
AgR), no sentido de que o delatado não possui legitimidade para impugnar o acordo de
colaboração premiada. É que seu interesse se restringe aos elementos de prova obtidos a
partir dos acordos de colaboração premiada, e eventual ação penal seria o foro próprio para
esta impugnação. A mudança jurisprudencial ocasional gera insegurança jurídica e reduz a
confiança na jurisdição. 2. A negativa de acesso aos acordos de colaboração premiada pelo
investigado delatado não afronta o enunciado de súmula vinculante nº 14, na medida em que
não é o acordo em si que repercute na esfera jurídica do investigado, mas os elementos de
prova produzidos a partir dele. E tais elementos estão nos autos, em especial, o depoimento
dos colaboradores e os documentos por eles fornecidos. Após o recebimento da denúncia, se
for o caso de instaurar a ação penal, o acordo será público e o investigado terá acesso a ele.
3.Eventuais ilegalidades em acordos de colaboração premiada não geram automaticamente a
ilicitude das provas obtidas a partir dele. Isso porque o acordo, por si só, é apenas o
instrumento por meio do qual o colaborador se obriga a fornecer os elementos de prova.
Deste modo, apenas vícios de vontade do colaborador podem, em tese, gerar invalidade das
provas produzidas. No caso sob exame, o acordo foi devidamente homologado pela autoridade
competente (Presidente do Supremo Tribunal Federal), afastando, de plano e formalmente,
qualquer ilegalidade ou vício de vontade. 4. A fixação de sanções premiais não expressamente
previstas na Lei nº 12.850/2013, mas aceitas de modo livre e consciente pelo investigado não
geram invalidade do acordo. O princípio da legalidade veda a imposição de penas mais
graves do que as previstas em lei, por ser garantia instituída em favor do jurisdicionado em
face do Estado. Deste modo, não viola o princípio da legalidade a fixação de pena mais
favorável, não havendo falar-se em observância da garantia contra o garantido. 5. Agravo
regimental a que se nega provimento. (STF - Agravo Regimental no Inquérito nº 4405, Relator
ROBERTO BARROSO, Primeira Turma. Julgado em 27/2/2018. Publicado no DJe de
5/4/2018).
No presente caso, apesar de terem sido desvendados pelos Acordos de
Colaboração Premiada, os fatos foram comprovados por elementos outros, principalmente,
repise-se, pelo Relatório da Análise de Dados Bancários. Por conseguinte, entendo que os
aludidos Termos de Acordo de Colaboração Premiada, bem como os demais elementos
carreados aos autos e utilizados na complementação da instrução processual, devem ser
considerados em sua integralidade.
Diante de todo o exposto, constata-se ter sido suficientemente demonstrado que
o Terceiro-Sargento YURI VIEGAS COSTA, aproveitando-se do conhecimento aprofundado
do funcionamento do esquema ilícito da “química” que se operava nas Organizações
Militares, da fragilidade do sistema de controle e da facilidade de acesso aos recursos de
origem ilícita, recebeu de empresa contratada pelo 5º Regimento de Cavalaria Mecanizado,
entre setembro e dezembro de 2014, seis transferências bancárias indevidas, totalizando o
valor de R$ 44.259,89 (quarenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta e
nove centavos).
7. Dispositivo.
Assim, sua conduta subsome-se perfeitamente ao delito de corrupção passiva,
previsto no art. 308, caput, do Código Penal Militar, não havendo que se falar em aplicação
da causa de aumento de pena prevista no § 1º do referido dispositivo, por não ter sido
demonstrado qual ato específico o Apelante praticou ou deixou de praticar em razão do
recebimento dos valores ora em tela.
7000965-60.2023.7.00.0000
40001366255 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Apesar de considerar acertada a decisão do Juízo de 1ª Instância ao condenar o
Terceiro-Sargento YURI VIEGAS COSTA à pena de 3 (três) anos de reclusão, como incurso
no art. 308, caput, do Código Penal Militar, o fundamento legal para a aplicação da causa de
aumento decorrente da continuidade delitiva deve ser alterado para o art. 80 do Código Penal
Militar, com a redação dada pela Lei nº 14.688/2023, que é mais benéfica ao Réu em
comparação à redação anterior do Código Penal Militar, vigente ao tempo do crime.
Uma vez que essa nova redação do art. 80 do Código Penal Militar traz idêntica
previsão à do art. 71 do Código Penal comum – até então utilizado por esta Corte e aplicado
na Sentença ora recorrida –, a modificação do fundamento da continuidade delitiva no
presente caso não implica qualquer alteração da pena corretamente aplicada na 1ª Instância.
Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao Apelo interposto pela
Defesa do Terceiro-Sargento do Exército YURI VIEGAS COSTA para, mantida a
condenação, somente alterar o fundamento da causa de aumento referente à continuidade
delitiva, ficando a pena fixada em 3 (três) anos de reclusão, como incurso no art. 308, caput,
do Código Penal Militar, cumulado com o art. 80 do Código Penal Militar, em regime
prisional inicialmente aberto, com o direito de apelar em liberdade, sem o benefício do sursis
e com a aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas, nos termos do art. 102
do Código Penal Militar.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001366255v18 e do código CRC 626e3f44.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 21/11/2024, às 18:36:30
7000965-60.2023.7.00.0000
40001366255 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR